Tribunal: TJDFT
Processo: 0716378-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716378-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AIDAR PEREIRA, MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n.o 0731613-27.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo agravado e declarou saneado o procedimento. Na oportunidade, determinou a produção de perícia contábil, cabendo à cada parte o adiantamento de metade dos honorários (ID 123075779, origem). Em suas razões (ID 35537816) argumentam, em síntese, cuidar-se de ônus exclusivo do devedor o recolhimento dos honorários periciais, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Pugnam, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão Despacho no ID 35721564, concedendo prazo aos agravantes para se manifestarem sobre eventual perda do interesse recursal, o qual transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende consignar que, embora o transcurso do prazo tenha sido certificado de forma equivocada no ID 36017328, na data da prolação desta decisão o referido interregno já havia findado, sem a manifestação dos recorrentes. Conforme consignado no despacho de ID 35721564, o Juízo de origem, em sede de retratação, revogou o trecho da decisão em que determinava o adiantamento proporcional dos honorários periciais, atribuindo o recolhimento da referida verba integralmente ao réu. A informação restou corroborada pelo Ofício enviado a este Juízo pela 10a Vara Cível de Brasília (ID 35779040). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator